Tribunal: TJDFT
Processo: 0776230-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, E VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADES NÃO COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) tutela direta e primeiramente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero.
2. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 2.330.912-DF), aderindo ao posicionamento da Sexta Turma (HC n. 521.622/SC), decidiu que o consentimento da vítima afasta a tipicidade do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência, pois afasta a ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006.
3. Não há que falar em violação de domicílio se o réu teve o consentimento da vítima.
4. Não havendo provas irrefutáveis da prática da contravenção penal de vias de fato, de rigor a manutenção da absolvição do réu.
5. Recurso desprovido.